Tribunal: TJPA
Processo: 0811837-81.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12336 - Revelação de identidade
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0811837-81.2025.8.14.0000

REQUERENTE: EDER GUTERRES PEREIRA

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Penal. revisão criminal. Latrocínio. Alegada nulidade no reconhecimento pessoal. Almejada absolvição. Improcedência. Mera rediscussão de matéria já debatida em sede de apelação criminal. Coisa julgada mantida. Revisão Criminal improcedente.

I. Caso em exame

1. Ação de revisão criminal ajuizada com base no art. 621, I, do CPP, visando à desconstituição de sentença penal condenatória transitada em julgado, que impôs ao requerente a pena de 26 anos de reclusão pela prática de latrocínio (art. 157, §3º, parte final, do Código Penal).

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão condenatória violou texto expresso de lei ou a evidência dos autos, a justificar a revisão criminal, com base na suposta nulidade do reconhecimento pessoal e na insuficiência de provas da autoria.

III. Razões de decidir

3. A revisão criminal não se presta à reavaliação de matéria já exaustivamente discutida na ação penal e na apelação, salvo na presença de erro judiciário, prova nova ou manifesta ilegalidade da decisão.

4. O acervo probatório da condenação inclui laudo necroscópico, prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório, inclusive depoimento de testemunha ocular que reconheceu o réu como um dos autores do delito.

5. Alegações de nulidade no reconhecimento fotográfico e de ausência de provas foram enfrentadas e rejeitadas no julgamento da apelação, não havendo nos autos qualquer elemento novo ou ilegalidade que justifique a reabertura da discussão.

6. Não demonstrada violação capaz de anular o julgamento, tampouco há comprovação de que a condenação se deu com base exclusiva no reconhecimento irregular.

IV. Dispositivo e tese

7. Revisão Criminal conhecida e julgada improcedente.

Tese de julgamento
: “1. A revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para rediscutir matéria fática já apreciada em ação penal com trânsito em julgado. 2. O reconhecimento pessoal realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP não enseja nulidade da condenação quando corroborado por outros elementos de prova judicializada, submetida ao contraditório.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 226 e 621, I; CP, art. 157, §3º.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER E JULGAR
IM
PROCEDENTE
a presente revisão criminal, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dez dias e finalizada aos dezessete dias do mês de dezembro de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 10 de dezembro de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal interposta por EDER GUTERRES PEREIRA, com fundamento no art. 621, inciso I do Código de Processo Penal, objetivando reformar decisão condenatória proferida pelo MM Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, no bojo do processo penal de conhecimento nº 0020984-53.2010.8.14.040, que o condenou à pena de 26 anos de reclusão em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 260 dias-multa, pela prática da conduta tipificada no
art. 157, §3º, parte final do CPB
.

Narra a
denúncia
que no 23.10.2010, por volta das 11h20, dois homens, em uma motocicleta, chegaram na portaria do Residencial Aloysio Chaves, localizado na Avenida Bernardo Sayão, sendo que um deles rendeu o porteiro que estava na guarita enquanto o outro adentrou o residencial e dirigiu-se ao local onde estava estacionado um carro que havia acabado de adentrar o local. Na ocasião, o segundo elemento, munido com arma de fogo, tomou a bolsa que continha R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) em espécie e, diante da resistência da vítima Sr. Carlos Alberto Santa Brígida do Nascimento, disparou um tiro e fugiu com a bolsa. Parte da ação foi gravada pelas câmeras de circuito externo e acostada aos autos. A vítima foi socorrida por funcionários do condomínio, mas não resistiu e evoluiu a óbito no caminho do hospital.

A defesa do requerente alega que
a condenação foi baseada exclusivamente em reconhecimento fotográfico irregular, realizado de forma contrária ao art. 226 do CPP,
sendo este o único elemento indicativo da autoria imputada ao requerente, o que configura nulidade absoluta

Argumenta, ainda, que o reconhecimento do réu pelas testemunhas ocorreu de forma isolada, não sendo corroborado por outras provas, inclusive apresentando inconsistências nas declarações prestadas, sobretudo quanto às características físicas do agente; sendo as imagens do circuito interno de baixa qualidade, sem permitir a individualização dos agentes.

Refere, assim, que o acórdão condenatório e a sentença afrontaram os princípios constitucionais da presunção de inocência e do
in dubio pro reo
;

Ao final, pugna pela concessão de
liminar
para
suspender os efeitos da condenação
e, no
mérito
, pela
absolvição
do requerente, com a consequente expedição de
alvará de soltura
.

A liminar foi
indeferida
ante a ausência de seus requisitos legais.

Nesta
Superior Instância
, o Promotor de Justiça convocado Nilton Gurjão das Chagas manifesta-se pelo
conhecimento e improcedência da presente ação revisional
.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

De certo, a coisa julgada representa instituto que obedece a razões jurídico-políticas, de natureza prática, voltadas a garantir a certeza do direito que assegura a paz social, de modo que, por ser essencial à segurança jurídica, a coisa julgada tem assento constitucional, exatamente porque a relevância da imutabilidade e da indiscutibilidade das decisões judiciais de mérito, concretiza o anseio de segurança do direito presente nas relações sociais.

Só em casos excepcionais, taxativamente arrolados pelo legislador, prevê o ordenamento jurídico a possibilidade de desconstituir-se a coisa julgada por intermédio da revisão criminal e da ação rescisória no juízo cível. Isto ocorre quando a sentença ou o acórdão se revestem de vícios extremamente graves, que aconselham a prevalência do valor “justiça” sobre o valor “certeza”.

No presente caso, resta claro que o requerente tenta utilizar a ação de revisão criminal como um segundo recurso de apelação, onde pretende reexaminar, mais uma vez, a decisão condenatória, visando a modificação da sentença penal, o que não é cabível em sede revisional.

As questões relativas à pena do réu já foram satisfatoriamente debatidas em recurso de Apelação Penal n.º 0020984-53.2010.8.14.0401, conforme se vê do
Acórdão constante do ID 100338510, oriundo da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal
, de Relatoria da Excelentíssima Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, que restou assim ementado:

APELAÇÃO PENAL – latrocínio - art. 157, §3º, parte final, do CP – 1) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROVIMENTO – autoria e materialidade delitiva comprovadas nos autos pelo laudo necroscópico da vítima, bem como pela prova oral carreada, com oitiva em juízo de testemunha ocular do delito, indicando o réu como um dos autores do crime – 2) REDUÇÃO DA PENA BASE – IMPROVIMENTO – existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis que justificam a elevação da pena acima do mínimo – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

Busca o requerente, na verdade, apenas revolver as alegações anteriormente apresentadas, repetindo temas que já foram exaustivamente analisados por ocasião do julgamento da ação penal e da apelação criminal.

É importante relembrar que a ação revisional tem por escopo rever decisão condenatória com trânsito em julgado, na hipótese de erro judiciário em casos excepcionais, observado, como já dito, o rol taxativo do artigo 621 do Código de Processo Penal. Não se presta à obtenção de novo juízo de valor acerca dos elementos de prova/pena constantes dos autos, de modo a sobrepor aquele formado, à luz do livre convencimento motivado, pelo Juiz Natural da causa.

Apenas à guisa de argumentação, tem-se que o acórdão da 2ª Turma de Direito Penal, de forma fundamentada, rechaçou expressamente os argumentos relativos à suposta fragilidade do conjunto probatório, reconhecendo que a autoria e a materialidade do delito restaram satisfatoriamente comprovadas nos autos, notadamente pelo laudo necroscópico da vítima e pelas provas orais colhidas sob o crivo do contraditório, em especial o depoimento da testemunha ocular Amilton Alfaia Barbosa, que reconheceu o requerente como um dos autores do crime.

Além disso, o acórdão também destacou que as demais testemunhas prestaram declarações coerentes com a dinâmica delitiva, descrevendo as circunstâncias do uso de arma de fogo e do concurso de agentes, elementos estes que reforçaram a convicção judicial quanto à autoria imputada.

Importante frisar, uma vez mais, que a revisão criminal não se presta à rediscussão de matéria fática já exaustivamente analisada.

Na mesma esteira:

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - ART. 157, §2º, I E II DO CP - SEQUESTRO - ART. 148, §2º DO CP - AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA - INVIABILIDADE - ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE - SENTENÇA FUNDAMENTADA - MATÉRIA EXAUSTIVAMENTE DISCUTIDA E APRECIADA NA AÇÃO PENAL - RECONHECIMENTO PESSOAL - INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO LEGAL - ARTIGO 226 DO CPP - NULIDADE - INOCORRÊNCIA - INTERPRETAÇÃO NÃO LITERAL DA NORMA - VALORAÇÃO DA PROVA NO CASO CONCRETO - CONSUNÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AÇÕES DIVERSAS E AUTÔNOMAS - QUESTÃO ANALISADA NA AÇÃO PENAL - QUALIFICADORA DO CRIME DE SEQUESTRO - BIS IN IDEM - DECOTE DE OFÍCIO - REGIME INICIAL - SEMIABERTO - IMPOSSIBILIDADE - ART. 33, §2º, 'A' DO CP. 01. A revisão criminal somente será admitida caso a sentença condenatória seja contrária ao texto expresso de lei ou à evidência dos autos, ou fundar-se em depoimentos, exames e documentos falsos, ou ainda quando se descobrir prova nova da inocência ou circunstância que determine ou autorize a diminuição da pena, o que não se verifica no presente caso (art. 621, CPP). 02. Em sede de revisão criminal é vedada a rediscussão de questões já analisadas no juízo da ação penal, salvo quando existir prova nova a respeito (Súmula 66 do TJMG). 03. Não se admite seja invocada a estrita literalidade do artigo 226 do CPP no que tange ao reconhecimento pessoal, sobretudo se considerado que a incidência da norma deve considerar o caso concreto. Condenação lastrada em depoimento das testemunhas, bem como nas declarações do corréu em juízo. 04. A utilização da circunstância agravante para a exasperação da pena base impede a sua utilização simultânea como circunstância que qualifica o crime do artigo 61, II, "b", do CP, sob pena de se incorrer em "bis in idem". 05. Tratando-se de duas ações diversas e sucessivas, um roubo consumado e um sequestro consumado, não há que se falar em consunção. 06. Condenado à pena superior a 8 (oito) anos, não há que se falar em regime semiaberto, na forma do art. 33, §2º, 'a' do CP.
(TJMG - Revisão Criminal 1.0000.24.359196-3/000, Relator(a): Des.(a) Enéias Xavier Gomes, 2º GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS, julgamento em 19/11/2024, publicação da súmula em 26/11/2024)

Assim, nos termos da fundamentação explanada, inexiste demonstração inequívoca de erro judiciário, prova nova ou ilegitimidade da condenação que autorize o uso da revisão criminal como meio de desconstituição da coisa julgada penal. A condenação se lastreou em provas judicializadas, submetidas ao contraditório e à ampla defesa, o que afasta a tese de nulidade e de insuficiência probatória.

Ante o exposto, CONHEÇO da Revisão Criminal, porém A JULGO IMPROCEDENTE.

É o voto.

Belém, 17/12/2025